Tribunal: TJSP
Processo: 1005377-26.2023.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Decisum que teria deixado de se manifestar acerca do pedido do réu de intimação pessoal da parte autora e de expedição de ofício ao Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas e Estatística - Ocorrência - Acolhimento em parte dos presentes embargos para determinar a expedição de ofício ao NUMOPEDE - Cabimento - Distribuição de inúmeras ações idênticas pelo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Decisum que teria deixado de se manifestar acerca do pedido do réu de intimação pessoal da parte autora e de expedição de ofício ao Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas e Estatística - Ocorrência - Acolhimento em parte dos presentes embargos para determinar a expedição de ofício ao NUMOPEDE - Cabimento - Distribuição de inúmeras ações idênticas pelo causídico do autor - Providência que não possui caráter sancionatório - Escopo de verificar o perfil das Demandas ajuizadas, analisar dados e propor recomendações aos Magistrados - Omissão sanada - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, sem efeito modificativo.